Tribunal: TJDFT
Processo: 0705681-95.2020.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÕES NEGATIVAS MANTIDAS. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE A DIFERENÇA DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA AO TIPO PARA CADA VETOR NEGATIVADO. REINCIDÊNCIA. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se o réu ostenta três condenações pretéritas definitivas, não há bis in idem ou ilegalidade em considerar uma a título de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e as demais utilizadas na segunda fase, para fins de configuração da reincidência.
2. A utilização de condenação anterior definitiva para recrudescimento da pena-base não constitui ofensa à Súmula 444 do STJ.
3. A redução considerável no patrimônio das vítimas, dada a relação dos bens furtados, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime.
4. A jurisprudência, ciente da discricionariedade conferida pelo legislador ao juiz no que tange à individualização das penas, tem tentado estabelecer parâmetros aritméticos mais objetivos para lastrear o cálculo dosimétrico, calcando-se, para tanto, em critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
5. Na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se adequado e razoável o acréscimo da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa prevista no artigo 59 do Código Penal, justificando a redução da pena-base quando o recrudescimento se mostra exacerbado.
6. Descartada a possibilidade de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, quando o réu além de reincidente, ostenta maus antecedentes.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.